Tribunal: TJMT
Processo: 1019162-20.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019162-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE DUARTE - CPF: 806.868.181-72 (AGRAVANTE), COMERCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA. - CNPJ: 01.959.826/0001-45 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), JAQSON DE SOUSA NOVAIS - CPF: 482.363.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – SUPOSTA INATIVIDADE DA EMPRESA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Hipótese em que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar dilação probatória, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

Correta é a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade por não ser a via adequada para o exame de matérias que demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVALDO REZENDE DUARTE E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 5789-11.2016.811.0010 (Código 87278), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, o agravante aduz, em síntese: a) a necessidade de suspensão do processo de execução; b) a impossibilidade de cobrança de impostos no período em que a empresa se encontrava inativa; c) a prescrição do crédito tributário; e d) a ilegitimidade passiva do sócio da empresa.

Pautado nesses argumentos, pugna, preliminarmente, pela suspensão do processo de execução. No mérito, frente à inércia da parte agravada, a inatividade da empresa durante o período do fato gerador e a ocorrência de prescrição, postula a extinção da execução. Subsidiariamente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio da empresa (id. 28494956).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 29986488).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVALDO REZENDE DUARTE E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 5789-11.2016.811.0010 (Código 87278), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Prima facie
, observa-se que o agravante, Evaldo Rezende Duarte, figura na Certidão de Dívida Ativa executada na origem na qualidade de corresponsável (id. 28494957 – pág. 04).

Sobre a certidão de dívida ativa, dispõem o art. 204 do CTN e o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Interpretando esses dispositivos legais, conclui-se que para realizar a exclusão de corresponsáveis do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

“Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).
Recurso não provido.

(N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

No tocante à ocorrência de prescrição, tem-se que o despacho inaugural da ação de execução fiscal de origem foi proferido quando já vigorava a nova redação do art. 174, I, do CTN, alterada pela Lei Complementar nº 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Desse modo, como a constituição definitiva dos créditos tributários se deu nas datas de 24/02/2014, 16/04/2014, 02/07/2013 e 08/04/2014 (id. 28494957 – pág. 07) e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 09/01/2017 (id. 28494957 – pág. 08), não se vislumbra a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.

(N.U 0000534-67.2009.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

Sendo assim, não há que se falar em prescrição.

À título argumentativo, consigna-se que eventual discussão acercada nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente da ausência de contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo e suposta inatividade da empresa

demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – NULIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.

(N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

Sendo assim, não comprovada a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito discutido, a manutenção do agravante no polo passivo da execução é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020